Tribunal: TJDFT
Processo: 0712593-07.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0712593-07.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ONESIO VIEIRA NETO RECORRIDO: MAURICELIO AURELIO NASCIMENTO DA COSTA DECISÃO O recorrente, no despacho de ID 36098504, foi intimado a comprovar a necessidade de gratuidade de justiça conforme pedido contido no Recurso Inominado no ID 36090459, devendo, nos termos daquele despacho, anexar aos autos: 1) declaração de hipossuficiência; 2) declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal e 3) cópia da carteira de trabalho, acompanhada de cópia de comprovante de rendimentos dos últimos três meses ou dos extratos bancários relativos aos últimos três meses ou, alternativamente, comprove nos autos o recolhimento do preparo. Contudo, o recorrente trouxe aos autos, apenas, 1 (um) comprovante do mês de maio (ID 36852462), deixando de cumprir com os demais requisitos estabelecidos. Ante o exposto, em face do descumprimento do respectivo despacho, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Brasília/DF, 4 de julho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora